Tribunal: STF
Processo: RE 1547657
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM DOS AGENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual concedido o Habeas Corpus n. 801.048, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, “para reconhecer a nulidade das provas colhidas na abordagem pessoal e as delas derivadas, a fim de absolver o paciente da imputação de tráfico de drogas, determinando a sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso”. Esta a ementa desse julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS AGENTES POLICIAIS. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por tráfico de drogas, com pedido de anulação da ação penal, alegando a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal, que teria sido realizada com base em impressões subjetivas dos agentes policiais, sem a existência de elementos concretos que justificassem a abordagem, além da revisão da dosimetria. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal, baseada em atitudes suspeitas e na fama do réu nos meios policiais, sem elementos objetivos concretos, constitui violação ao art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se as provas obtidas devem ser anuladas, implicando na absolvição do réu e consequente soltura; (iii) verificar a existência ou não de ilegalidade na dosimetria penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 244 do CPP exige que a busca pessoal seja fundamentada em ‘fundada suspeita’, o que não se configura por meras impressões subjetivas dos agentes policiais, sem base em fatos objetivos. A jurisprudência do STJ reitera que abordagens baseadas em atitudes suspeitas genéricas, como ‘manter as mãos fechadas’, não satisfazem o requisito de ‘fundada suspeita’ (RHC n. 158.580/BA). 



    4. A busca pessoal realizada sem elementos objetivos suficientes, apoiada exclusivamente em impressões subjetivas, é considerada ilegal, configurando prova ilícita nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP. 



    5. No caso, a abordagem do paciente ocorreu em razão de ser conhecido dos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas, estava em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e teria apresentado atitude suspeita, ao manter as mãos fechadas como quem tenta esconder algo ilegal, tendo sido apreendido 51,22g de cocaína. 



    6. Inexistem fundadas razões para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, o que configura a ilicitude da prova, e as dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP. 



    7. A ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas implica a nulidade das provas que sustentam a acusação, devendo o paciente ser absolvido por falta de justa causa para a condenação. 



    IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO” (fls. 3-4, e-doc. 48).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que o “Superior Tribunal de Justiça adotou uma orientação que realiza algo como uma ‘regulamentação’ do dispositivo constitucional referente à inviolabilidade de domicílio, bem como da busca pessoal, ao impor alguns requisitos para o ingresso policial à residência, e para a realização da busca pessoal, em verdade legislou usurpando competência exclusiva do Congresso Nacional” (fl. 6, e-doc. 54). 



    Argumenta que, “tratando-se o crime de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o agente permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, o que autoriza a busca pessoal, sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões (justa causa) acerca da ocorrência de crime em momento anterior à invasão do domicílio” (fl. 7, e-doc. 54). 



     



    Ressalta ter havido “fundadas razões para justificar a revista pessoal do recorrido, não havendo que se falar em nulidade das provas. Evidencia-se legítima a colheita das provas ali descobertas, pois válida a abordagem policial, que motivou a busca pessoal. Assim, diante das circunstâncias do caso, não seria razoável exigir dos policiais que, verificando a ocorrência do delito (de natureza permanente), aguardassem os trâmites para um requerimento judicial” (fl. 8, e-doc. 54). 



    Pede “o regular processamento do feito para que, admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado ao Supremo Tribunal para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 54). 



    O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 65). 



    3. Em 9.4.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por verificar, “em princípio, divergência com o entendimento do STF sobre o tema” (fl. 3, e-doc. 69). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça ter afrontado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal 1500786-38.2022.8.26.0603), pelo qual havia sido confirmada a sentença do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP, que condenou o recorrido pela prática do delito de tráfico de entorpecente.



    6. O recorrido foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente “porque, segundo a denúncia, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Natalino Penna, em frente ao imóvel de número 840, Bairro Água Branca II, nesta cidade, o réu trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 51,22 gramas cocaína, em 34 porções” (fl. 1, e-doc. 13). Consta da denúncia:



    “(...) na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo Bairro Água, quando avistaram ODILON caminhando pela via pública e, em razão de ele já ser conhecido nos meios policiais, decidiram abordá-lo. 



    Em revista pessoal, os policiais encontraram, em uma das mãos de ODILON, 3 microtubos de cocaína da cor rosa. Na cintura dele, encontraram um saquinho plástico com mais 31 microtubos de cocaína, na cor rosa, bem como a quantia de R$ 30,00 em dinheiro. 



    A natureza e a quantidade da droga, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a apreensão de dinheiro revelam que ODILON possuía os entorpecentes para entrega a terceiros” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    Ao converter a prisão em flagrante do recorrido em preventiva, o juízo da Vara Plantão que realizou a audiência de custódia asseverou:



    “(...) No mais, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e inaplicáveis as medidas cautelares previstas no artigo 319 do referido Códex, é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Com efeito, num exame perfunctório do auto de prisão em flagrante, percebe-se que restou demonstrado o fumus delicti em razão dos fortes e contundentes indícios de materialidade e da autoria delitiva. Segundo depoimentos juntados aos autos, na data de ontem policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Água Branca, com o intuito de combater o tráfico de drogas. O bairro é conhecido pela venda de drogas. Quando adentraram à rua Natalino Pena, avistaram um indivíduo já conhecido dos meios policiais caminhando pela via na direção da viatura com uma das mãos fechada, aparentando segurar algo. Diante da suspeita, decidiram aborda-lo. Em busca pessoal, localizaram na mão do indivíduo, identificado como sendo ODILON VITORT SANTOS NETO, três microtubos de cocaína na cor rosa e, na cintura dele, um saquinho plástico transparente, com mais trinta e um microtubos de cocaína na cor rosa. No saquinho havia, ainda, a quantia de trinta reais em dinheiro. Questionado, o autuado confessou aos policiais que estava realizando o tráfico de drogas pelas imediações do bairro e vendia cada microtubo por dez reais. Alegou que entrou na venda de drogas por necessidades financeiras. Como se vê, a quantidade de entorpecente localizada (34 pinos de cocaína, prontos para imediata comercialização) e a apreensão de dinheiro sem comprovação de origem lícita denotam, nesta fase processual, a intenção de mercancia por parte do autuado. Verifica-se, no mais, que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o traficante é grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país, pois se trata de crime extremamente grave, fomentador de inúmeros outros delitos” (fl. 2, e-doc. 7).



    Em 16.9.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP condenou o recorrido na Ação Penal n. 1500786-38.2022.8.26.0603 pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 680 dias-multa (e-doc. 13). 



    A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500786-38.2022.8.26.0603, na qual alegou a ilicitude das provas obtidas pela revista pessoal do recorrido. Em 31.1.2023, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao referido recurso de apelação da defesa, afastando a alegação de ilicitude das provas suscitada:



    “(...) a versão exculpatória do apelante restou isolada nos autos. 



    Ouvido em juízo, o policial militar Wellington Rodrigo Doná informou que, na data dos fatos, faziam patrulhamento preventivo pelo bairro Água Branca, quando, ao adentrar a Rua Natalino Penna, na altura do numeral 800, avistou o acusado, que já tinha sido abordado anteriormente e possuía antecedentes por tráfico de drogas. Explicou que o local é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes e que o réu estava caminhando com a mão fechada, o que motivou a abordagem. Relatou que abordaram o acusado, localizando três microtubos de cocaína em sua mão e mais 31 (trinta e um) microtubos de cocaína em um saco plástico que estava na sua cintura, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Asseverou que, ao ser indagado sobre a droga, o réu admitiu que estava comercializando entorpecentes no bairro (cada microtubo por R$ 10,00), pois estava passando por necessidades financeiras (cf. mídia de fls. 143/145). 



    No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Marcelo Alberto dos Santos (cf. mídia de fls. 143/145). 



    Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos uníssonos dos policiais ouvidos em solo judicial são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que não foram apontados indícios de que eles teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu. 



    Demais disso, o fato de serem policiais, por si só, igualmente não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. 



    Sendo assim, estando seus depoimentos em harmonia com as demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-los apenas por se tratar de policiais.



    (...) De todo modo, importa registrar que o delito de tráfico de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia da droga em si para a sua caracterização” (fls. 4-6, e-doc. 16).



    7. Em 7.2.2023, foi impetrado em favor do recorrido o Habeas Corpus n. 801.048 no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido apontada como autoridade coatora a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo por negar provimento à Apelação Criminal n. 1500786-38.2022.8.26.0603 e manter a condenação do recorrido.



    O recorrido requereu fosse concedida a ordem para “reconhecer a ilicitude das provas obtidas e fixar a pena-base no mínimo legal” (fl. 1, e-doc. 19). 



    8. Em 7.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 801.048 “para reconhecer a nulidade das provas colhidas na abordagem pessoal e as delas derivadas, a fim de absolver o paciente da imputação de tráfico de drogas, determinando a sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso” (fl. 8, e-doc. 48). Consta desse acórdão:



    “(...) A Corte a quo entendeu, em relação à abordagem policial, pela licitude das provas obtidas, destacando que ‘o réu é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, estava em um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e apresentou atitude suspeita, mantendo as mãos fechadas como quem tenta esconder algo ilegal’. 



    Nesse sentido, verifica-se a inexistência de fundadas razões para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, o que configura a ilicitude da prova, e as dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP” (fls. 7-8, e-doc. 48).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que na abordagem foi constatado em posse do recorrido “três microtubos de cocaína em sua mão e mais 31 (trinta e um) microtubos de cocaína em um saco plástico que estava na sua cintura, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais)”.



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, ressaltando-se que a abordagem foi realizada pois o recorrido “é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, estava em um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e apresentou atitude suspeita, mantendo as mãos fechadas como quem tenta esconder algo ilegal”. 



    Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. LXI do art. 5º da Constituição da República. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Inexistência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.503.181-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Nulidade da busca pessoal. Impossibilidade. Fundada suspeita. Ausência de ilegalidade. Validade da prova. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.532.435-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2025).



    Pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão da Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 801.048, restabelecendo-se o acórdão da Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovida a Apelação Criminal n. 1500786-38.2022.8.26.0603 e confirmada a condenação do recorrido pela prática do delito de tráfico de entorpecente, e considerar válidas as provas obtidas pelos agentes públicos.



    Oficie-se, de imediato, à Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500786-38.2022.8.26.0603) e à Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus 801.048, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora